Tribunal: TJES
Processo: 5000239-44.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-44.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.
RECORRIDO: ELIZETE DE FATIMA BREMENKAMP BARBOSA PETERLI
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000239-44.2024.8.08.0012

RECORRENTE: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A - VIVARA (Shopping Vitória)

RECORRIDA: ELIZETE DE FATIMA BREMENKAMP BARBOSA PETERLI

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E SENTENÇA ULTRA PETITA REJEITADAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. JOIA ENVIADA PARA MANUTENÇÃO - VIVARA. SEM COMPROVAÇÃO DE DEVOLUÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVOLUÇÃO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória movida por
ELIZETE DE FATIMA BREMENKAMP BARBOSA PETERLI
em face de
TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A (VIVARA)
, na qual narra a parte autora, em apertada síntese, que, no dia 10/10/2023, compareceu ao estabelecimento da requerida para realizar a manutenção de 04 peças (joias). Aduz que ao retornar ao local no prazo combinado para retirar as peças, sentiu a falta de 01 par de argolas pequenas e, mesmo após muito esforço e várias idas e vindas, não logrou êxito em receber de volta a joia entregue para reparo. Requer, assim, a condenação da requerida na obrigação de fazer consistente na entrega da peça, bem como ao pagamento de danos morais.

Contestação apresentada ao ID 8725662.

A sentença de origem dispôs que (ID 8725666):

Ante o exposto, julgo procedente o pedido, via de consequência, determino à requerida que entregue o par de argolas pequenas em até 15 dias, sob pena conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Condeno a requerida, ainda, no pagamento à autora da importância de R$2.000,00, a título de indenização por danos morais, atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8725672), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não analisou adequadamente as provas produzidas, mormente, que o objeto reclamado já foi devolvido. Aduziu, ainda, que a sentença é extra petita no tocante ao valor dos danos morais, uma vez que o valor indicado pela autora foi de R$ 1.412,00, mas a sentença fixou os danos morais em R$ 2.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões, ID 8725678.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso
afasto
a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, eis que o órgão julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado.

Nesse sentido, o julgador não precisa rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo obrigado a analisar apenas aqueles que são relevantes, ou seja, os argumentos capazes de alterar a conclusão da decisão judicial, na forma do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Verifico que o juízo sentenciante analisou fundamentalmente os principais argumentos apresentados, cumprindo o princípio da motivação das decisões e o disposto no artigo 93, IX, da Constituição Federal, razão pela qual afasto a preliminar.

De igual modo, a alegação de julgamento ultra petita não merece acolhida, pois ao contrário do sustentado pela recorrente, a autora não pugnou a condenação ao pagamento de danos morais, fixados em R$ 1.412,00, mas sim
“(...) Condenar o requerido ao pagamento de uma indenização de cunho compensatório pelos DANOS MORAIS causados a requerente, na quantia que poderá ser decidida pelo entendimento do MM Juiz, a pedido da requerente (...)”
- ID 8725646 - pág. 03.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar.

Não existindo outras questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória por falha no serviço prestado por joalheria (VIVARA - Shopping Vitória), que extraviou par de brincos entregues para manutenção.

A responsabilidade civil foi reconhecida em sentença e entendo que merece ser mantida. Explico.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

Em outras palavras, neste caso, deveria a requerida ter um registro mais preciso quanto à entrada e saída de produtos, comprovante, de forma inequívoca, o que foi devolvido à autora.

Além disso, milita em favor da autora as tentativas de solucionar o problema por meio da exibição de imagens, o que não foi disponibilizado pela requerida.

Essa questão, aliás, sequer é tratada na defesa.

Ou seja, estava no alcance da requerida produzir uma prova que comprovaria a inexistência de defeito no serviço, mas optou por não produzi-la.

Diante desse quadro, tenho que o pedido guarda juridicidade, tanto em relação à obrigação de entregar coisa certa quanto ao pleito indenizatório.

Isso porque, é fácil compreender que a situação experimentada gerou transtornos com idas e vindas, inclusive no PROCON, e provocou frustração e angústia.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, a qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atesta a prova documental apresentada junto à inicial, tendo, inclusive, buscado auxílio junto ao PROCON.

Ora, com o devido respeito ao entendimento lançado nas razões recursais, a recorrente, empresa de grande porte e renome no mundo das joias (VIVARA), deveria manter um registro mais preciso quanto à entrada e saída de produtos, de modo a demonstrar satisfatoriamente que o par de argola faltante foi entregue à autora.

As ordens de serviço colacionadas junto à inicial, datadas de 10/10/2023, deixam claro que a autora/recorrida entregou os itens para reparo - vide ID 8725652. E, tal como registrado na sentença, inexiste comprovação nos autos que todos os objetos foram devolvidos à autora.

As provas que instruem a contestação são insuficientes para o fim pretendido. A ré não logrou demonstrar que devolveu todos os itens discriminados nas ordens de serviço. No que tange a imagem apresentada ao ID 8725662 - pág. 04, tenho que não demonstra a efetiva devolução do objeto, mormente, porque é uma simples anotação escrita a caneta e com recortes.

Enfim, não tendo demonstrado fato excludente de sua responsabilidade, a requerida deve ressarcir os prejuízos causados à consumidora, independentemente de culpa e além de ser compelida a devolver a joia, deve pagar- lhe indenização pelos danos extrapatrimoniais.

Verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) pela perda do tempo livre ou perda do tempo útil, não se podendo afirmar que se trata de mero aborrecimento. Houve até mesmo reclamação no PROCON antes do ajuizamento da presente ação. 2º) repetido desrespeito com a consumidora e da desídia da recorrente em resolver o problema extrajudicialmente.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00, (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE
provimento, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários, ante a ausência de representação da autora por advogado, seja em primeiro grau, seja em sede recursal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)